Tribunal: TJDFT
Processo: 0737713-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Prisão definitiva. Condenação transitada em julgado. Início da execução da pena. Aguardar julgamento de futura ação revisional em liberdade. Inadequação da via.
Destina-se, o habeas corpus, a proteger a liberdade de locomoção – ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder. Não é via adequada para obstar o início de execução de pena fundada em condenação transitada em julgado, substituindo a revisão criminal. Ordem denegada.